Tribunal: CARF
Processo: 10340.720298/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720298/2020-22
ACÓRDÃO
2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO EXPEDITO MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/04/2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO
PRINCIPAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 110-008.668 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/01, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à Contribuição
Previdenciária da Empresa dos fatos geradores ocorridos entre 01/2015 e 04/2016. Pessoas físicas
e jurídicas foram incluídas no polo passivo da obrigação tributária na condição de responsáveis
solidários.
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o
processo (2921-2942):
Relatório
(...)
Relata a autoridade fiscal que o presente lançamento decorreu do fato de que a
autuada excluída do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de
01/03/2014, continuou contribuindo indevidamente como se optante pelo
SIMPLES fosse, no período de 01/2015 a 04/2016. Assim, a autuada teria deixado
de recolher as contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre
as remunerações mensais dos segurados, no período fiscalizado, inclusive os
décimos terceiros salários.
Foi verificado pela autoridade fiscal, a partir da análise objetiva dos fatos
relatados, frente aos dispositivos legais regentes, uma conduta dolosa, intencional
e consciente de simular a existência de empresas, formalmente distintas (SANTO
EXPEDITO, DEOCLÉCIO, BFM e FERNANDA), porém interligadas de fato, formando
um grupo econômico e que associado à omissão de sua escrita contábil e de sua
movimentação financeira, evidenciou-se o intuito de impedir o real conhecimento
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos incidentes sobre suas receitas.
No tocante à existência de um grupo econômico de fato, relata a autoridade fiscal
os seguintes fatos analisados conjuntamente:
(i) a relação familiar dos sócios-administrativos das empresas;
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
3
(ii) coincidência de endereços das empresas;
(iii) transferências de empregados entre as empresas;
(iv) documentos de empregados de uma empresa assinados por sócio
administrativo de outra;
(v) coincidência de produtos comercializados e de cliente das empresas;
(vi) sócio administrativo de uma empresa constando como responsável no
cadastro da conta bancária de outra;
(vii) a inexistência de contabilidade regular e de controle de caixa das empresas;
(viii) procurações outorgadas pelas empresas;
(ix) sentença em reclamatória trabalhista confirmando a existência de grupo
econômico;
(x) informação da existência do Grupo Milcheski na internet; e;
(xi) transferências bancárias, não contabilizadas, entre as empresas, demonstram,
inequivocamente, a confusão patrimonial e a interligação administrativa das
empresas SANTO EXPEDITO, BFM e FERNANDA.
Concluiu, assim, a autoridade fiscal pela necessidade de aplicação da multa de
ofício qualificada, nos termos do art. 44, inciso I e § 1o da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2860-2902) sustentando, em
preliminar, que o ônus de comprovar a existência de grupo econômico é do Fisco e não restou
comprovada a existência de confusão patrimonial entre as empresas, nem que os recebiam
salários de outras empresas, nem a identidade de objeto social, nem a formação do quadro
societário das empresas pelos mesmos sócios, nem o esvaziamento patrimonial e centralização
das atividades do grupo pelas empresas que supostamente o compunham.
No mérito, sustenta, em síntese: a) existência de créditos compensáveis perante o
Fisco decorrentes de recolhimentos efetuados a título do Simples Nacional que não teriam sido
abatidos do montante da infração fiscal; b) a não incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas de natureza indenizatória como: licença maternidade, auxílio-doença, licença médica, aviso
prévio indenizado e seus reflexos, terço constitucional de férias, férias gozadas, auxílio acidente,
adicional de horas extras, adicional noturno e reflexos decorrentes em 13° salário, férias e
descanso semanal remunerado – DSR; c) abusividade da multa majorada de 20% até 150%; d)
inexistência da indicação precisa de qual excesso ou infração à lei fora cometida para justificar a
responsabilização dos sócios.
Os responsáveis solidários, ainda que devidamente cientificados, não apresentaram
impugnação. De acordo com os autos, Termos de Revelia foram lavrados (e-fls. 2908 a 2912).
Em julgamento, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação mantendo
integralmente o crédito tributário lançado e, diante da ausência de defesa pelos responsáveis
solidários, declarou definitivamente constituída a responsabilidade solidária.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
4
Cientificada do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2966-
2987) sustentando, em preliminar, que o ônus de comprovar a existência de grupo econômico é
do Fisco e não isso não restou comprovado.
No mérito sustenta: i - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: informa que declarou no
PGDAS e pagou os tributos devidos, conforme denota-se do relatório de pagamentos disponível no
eCAC da Receita Federal do Brasil; ii - DO LAPSO OU ERRO NA ANÁLISE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA: refere que o crédito tributário foi mantido deixando de considerar o efetivo
pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal; iii - DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS: a
responsabilidade do sócio administrador, ou gerente, deve ser sempre residual e subsidiária,
quanto aos atos praticados pela sociedade e não tendo ele agido ou se omitido com má-fé, em
prejuízo da sociedade; iv - ILEGITIMIDADE DA MULTA: a multa de 150% tem caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, as alegações de que seria ilegítima a inclusão, no polo passivo da relação
jurídica tributária as pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis solidárias, não podem
ser conhecidos.
Segundo os Termos de Revelia (e-fls. 2908 a 2912), os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados pela fiscalização, sem, contudo, apresentar impugnação.
Não tendo os interessados se manifestado nos autos, não cabe à empresa autuada
agir em seu interesse, porquanto, segundo a Súmula CARF no 172, “a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
Também não pode ser conhecido os argumentos relativos ao caráter confiscatório
da multa aplicada, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em
vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o
que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
5
2. Preliminar
O Recorrente sustenta que o ônus de comprovar a existência de grupo econômico é
do Fisco e não isso não restou comprovado.
Sobre a mesma preliminar, assim entendeu a DRJ:
DA PRELIMINAR
Primeiramente, a impugnante alega que a Fiscalização não apresentou
documentos aptos à comprovar os fatos alegados, ou seja, não comprovou a
existência de confusão patrimonial entre as empresas, que os sócios da executada
recebiam salários de outras empresas, identidade de objeto social, formação do
quadro societário das empresas pelos mesmos sócios, esvaziamento patrimonial e
centralização das atividades do grupo pelas empresas que supostamente o
compunham, razão pela qual, não se há falar em reconhecer a formação de grupo
econômico entre a empresa impugnante e as demais empresas supostamente
integrantes do mesmo grupo econômico.
Ora, o que a impugnante traz em preliminar deverá ser analisado no mérito, já
que se trata da existência ou não de provas do esquema delitivo de que é
acusada.
Assim sendo, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada, deixando para
analisar a questão probatória no mérito.
Examinando o mérito, assim decidiu a DRJ:
DO MÉRITO
No mérito, o primeiro ponto da defesa reside justamente em repetir aquilo que
fora alegado em preliminar, ou seja, que não há qualquer indicativo no sentido de
que a impugnante forme grupo econômico com as empresas BFM Madeiras,
Fernanda Waldmann Milcheski Comercio de Madeiras e Deoclécio Lopes dos
Santos.
Não obstante, o conjunto probatório é robusto a provar a fragmentação da
empresa em várias pessoas jurídicas, com o fito de sonegar tributos, senão
vejamos, inicialmente, de que se trata a acusação (cf. Relatório Fiscal, fl. 21):
5. No curso dos procedimentos fiscais citados acima, constatou-se, conforme
fatos apurados e demonstrados neste relatório, que:
- a empresa DEOCLÉCIO era inexistente de fato, fora constituída por interposta
pessoa com o objetivo de emitir notas fiscais de vendas de materiais, cujos
reais beneficiários eram o casal Márcio e Fernanda Milcheski e o Bráulio
Milcheski, proprietários das empresas SANTO EXPEDITO, FERNANDA e BFM,
conforme processo administrativo de no 13971.727717/2020-19; e
- as empresas SANTO EXPEDITO, FERNANDA e BFM, integram um GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. O artifício de simular a existência de quatro empresas
autônomas e distintas foi implementado visando a sonegação tributária.
A seguir, nos deparamos com o apurado pela Fiscalização:
1) Quanto aos endereços das referidas empresas, vejamos o que foi apurado:
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
6
1.1) A empresa DEOCLÉCIO (av. Getúlio Vargas, no 1.368, centro, em Campo
Alegre/SC) não foi localizada, uma vez que o maior número existente na
referida avenida é 764, conforme foto abaixo.
1.2) A empresa FERNANDA (av. Brasil, S/N, centro, em Agudos do Sul/PR)
também não foi localizada, uma vez que a referida avenida tem entorno de
dois quilômetros de extensão e o endereço que consta em seu cadastro não
especifica o número.
1.3) As empresas SANTO EXPEDITO e BFM estão localizadas no mesmo
endereço (rodovia PR 419, km 20, S/N, bairro queimados, Agudos do Sul/PR).
No escritório localizado na entrada da empresa foi informado que nenhum dos
sócios encontravam-se no local e que poderiam ser encontrados no Auto Posto
Milcheski, CNPJ 05.535.856/0001-85 (de propriedade do Márcio Milchesky),
localizado na av. Getúlio Vargas, no 45. Neste posto de combustível foi
contactada a Sra. Fernanda Milcheski que, então, tomou ciência dos TIPFs das
empresas: FERNANDA; SANTO EXPEDITO; BFM e DEOCLÉCIO.
1.4) Na foto aérea da empresa SANTO EXPEDITO, extraída na internet, constam
o picador e seu escritório, descritos nos LTCATs da empresa FERNANDA.
2) Na internet, ao pesquisar pelo nome SANTO EXPEDITO MADEIRAS no google,
em 03/04/2020, o que se encontrava era a informação que remete à página:
https://trrmilcheski.com.br/ do GRUPO MILCHESKI.
3) Os laudos técnicos das condições ambientais (LTCAT) apresentados pelas
empresas constam idênticas descrições gerais do ambiente de trabalho,
coincidindo com o escritório administrativo localizado na entrada da empresa
SANTO EXPEDITO. Conforme costa em seus LTCAT os trabalhadores alocados
no estabelecimento (picador e escritório) da impugnante estavam vinculados à
empresa Fernanda.
4) Quanto à relação familiar, temos que: Márcio, sócio da impugnante, é irmão
de Bráulio, sócio da BFM, e cunhado de Zilma (casada com Geovani Milcheski),
outra sócia da impugnante. A Fernanda é esposa de Márcio e sócio de Bráulio
na BFM, além de ser sócia da empresa Fernanda.
5) Nas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPFs) do Sr.
Deoclécio Lopes dos Santos, dos anos-calendários de 2014 a 2018, não
constam rendimentos financeiros oriundos da empresa DEOCLÉCIO, apenas
rendimentos tributáveis como assalariado das empresas SANTO EXPEDITO e
FERNANDA.
6) As empresas SANTO EXPEDITO, DEOCLÉCIO, BFM e FERNANDA foram
intimadas a apresentar, entre outros documentos, as suas escritas contábeis.
Em resposta, todas apresentaram declarações que não possuíam escrita
contábil regular nem controle de livro caixa no período fiscalizado, de 2015 a
2017, (DOC. 38). Ressalte-se que as empresas mantinham vínculo com o
mesmo escritório de contabilidade: Organizações Contábeis Philippi Rocha
Ltda.
7) Foram constatadas significativas diferenças entre os totais de créditos
bancários e os totais de notas fiscais emitidas.
8) Embora fossem supostamente madeireiras e transportadoras rodoviárias de
carga, as empresas FERNANDA, DEOCLÉCIO e BFM apresentaram declarações
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
7
que não possuíam veículos nem máquinas e equipamentos (DOC. 41). A
empresa SANTO EXPEDITO foi a única que apresentou a relação de veículos.
9) Quanto aos empregados, temos o seguinte:
9.1) A empresa SANTO EXPEDITO, após ser excluída do regime do Simples
Nacional, em 01/03/2014, começa a reduzir os empregados, deixando de
informar empregados em GFIP, a partir de 05/2016, transferindo os últimos
quatro empregados para empresa FERNANDA.
9.2) A empresa BFM manteve apenas dois empregados, no período de 11/2015
a
06/2016,
ambos
ex-empregados
da
empresa
FERNANDA,
que,
posteriormente, retornam para empresa FERNANDA.
9.3) Ressalte-se que nas GFIPs das competências 04/2016 e 06/2016 das
empresas SANTO EXPEDITO e BFM, respectivamente, não foram informadas
ocorrências nem verbas rescisórias referentes à demissão dos citados
empregados, evidenciando que os mesmos simplesmente deixaram de ser
informados nessas empresas e passaram a ser informados nas GFIPs da
empresa FERNANDA.
9.4) A empresa FERNANDA passou a ser, a partir 07/2016, a única a manter e
informar vínculos empregatícios em GFIPs.
9.5) A empresa DEOCLÉCIO, apesar do expressivo faturamento no período de
2015 a 2017, conforme demonstrado parágrafo 31 do Relatório Fiscal, não
tinha empregados, informando apenas GFIPs sem movimento nas
competências de 06/2013, 10/2014, 02/0216 e 12/2016.
9.6) Contratos de Trabalhos; Rescisões Antecipadas pelo Empregador –
Contratos de Experiências; Fichas de Registro de Empregados; Avisos Prévios de
Empregador e Termos de Rescisões Trabalhistas, verificou-se que em
praticamente todos constavam assinaturas/rubricas do Sr. Márcio Milcheski,
sócio administrativo da empresa SANTO EXPEDITO e em diversos outros, as do
seu irmão Bráulio Milcheski, um dos sóciosadministrativos da empresa BFM,
evidenciando a interligação administrativa das empresas.
9.7) Constatou-se também a assinatura do Márcio Milcheski (sócio-
adminstrador da empresa SANTO EXPEDITO) no Contrato de trabalho a Título
de Experiência do empregado Emiliano João Farias da empresa BFM, em
15/02/2016.
10) Quanto ao faturamento das empresas, a Fiscalização apurou o seguinte:
10.1) O ínfimo faturamento em relação às despesas com empregados da
empresa FERNANDA, nos anos de 2015 e 2016, evidenciando uma insolvência
gritante, ou seja: até 2014, a empresa só tinha gastos com empregados e
nenhum faturamento; em 2015, para receitas no valor de R$ 93.135,36, a
empresa teve despesa com empregados no montante de R$ 1,3 milhão; e, em
2016, receitas de R$ 672 mil para despesas com empregados de R$ 1,3 milhão.
10.2) O expressivo faturamento da empresa DEOCLÉCIO, apesar de não possuir
nenhum empregado, pois teve receitas de: R$ 8,19 milhões em 2015; R$ 13,77
milhões em 2016; e R$ 2,36 milhões em 2017, sem ter nenhum empregado.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
8
10,3) O expressivo faturamento da empresa BFM, apesar de possuir apenas 2
empregados, pois teve receitas de: R$ 8,17 milhões em 2016; e R$ 4,36 milhões
em 2017.
10.4) A partir do ano de 2014, o faturamento da empresa SANTO EXPEDITO
(excluída do SIMPLES) passa a ser deslocado para empresa DEOCLÉCIO e,
posteriormente, também para empresa BFM, a partir do ano 2016, o que fica
evidente ao se observar a tabela a fls. 132.
11) A tabela a fls. 133 relaciona as Receitas declaradas nas Declaração Anual
do Simples Nacional e ECF (lucro presumido) com os totais anuais das notas
fiscais de saídas emitidas pelas empresas, os dados demonstram a grande
discrepância entre os faturamentos (quando) declarados e os apurados com
base nas notas fiscais de saídas.
12) A tabela a fls. 133 demonstra claramente que a empresa SANTO EXPEDITO,
a partir do ano 2014 (excluída do Simples, a partir de 03/2014) passa a
transferir as emissões de notas fiscais de vendas (toras e torretes de pinus), de
seu principal cliente (Berneck S/A Painéis e Serrados), para as empresas
DEOCLÉCIO e BFM.
13) Quanto às procurações, conforme Relatórios do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil obtidos através
de consulta na página: https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin, em 10/02/2020,
demonstram que:
13.1) Os irmãos Márcio e Bráulio Milcheski (sócios-administradores das
empresas SANTO EXPEDITO e BFM, respectivamente) constam como
Representantes, Responsáveis ou Procuradores na conta corrente de no 5940,
da agência 6071, do Banco Bradesco da empresa DEOCLÉCIO, desde
06/06/2014 e 20/11/2015, sendo que no cadastro, da referida conta bancária,
consta a identificação da empresa SANTO EXPEDITO.
13.2) Os irmãos Márcio e Bráulio Milcheski (sócios-administradores das
empresas SANTO EXPEDITO e BFM, respectivamente) constam como
Representantes, Responsáveis ou Procuradores na conta corrente no Banco
Bradesco da empresa FERNANDA, desde 19/11/2014 e 23/11/2015.
13.3) Bráulio Milcheski (sócio-administrador da empresa BFM) consta como
Representantes, Responsáveis ou Procuradores na conta corrente no Banco
Itaú́ Unibanco da empresa SANTO EXPEDITO, no período de 02/12/2011 a
25/09/2015.
13.4) Márcio Milcheski (sócio-administrador da empresa SANTO EXPEDITO)
consta como Representantes, Responsáveis ou Procuradores na conta corrente
no Banco Bradesco da empresa BFM, desde 05/04/2016.
13.5) Há, nos autos (doc. 60) cédula de crédito bancário do banco Bradesco S.A.
emitida pela empresa DEOCLÉCIO, assinada pelo Márcio Milcheski como
emitente e avalista.
13.6) Há, nos autos cópias, por amostragem, de documentos bancários
(cheques, fichas de contabilidade com aviso ao cliente e recibos de retiradas)
da empresa FERNANDA assinados pelos irmãos Márcio e Bráulio Milcheski.
13.7) Há, nos autos cópias, por amostragem, de documentos bancários
(cheques e recibos de retiradas) da empresa DEOCLÉCIO assinados pelos irmãos
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
9
Márcio e Bráulio Milcheski. Ressalte-se que não consta a assinatura do
Deoclécio Lopes dos Santos em nenhum dos documentos apresentados pela
instituição financeira.
13.8) Em 05/10/2015, as empresas SANTO EXPEDITO e FERNANDA outorgam
ao Sr. Bráulio Milcheski (sócio-administrador da empresa BFM) uma
procuração (DOC. 63) conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para o
fim de especial de movimentar sua conta corrente no Banco Bradesco.
13.9) Em 08/03/2016, a empresa BFM outorga ao Sr. Márcio Milcheski
(sócioadministrador da empresa SANTO EXPEDITO) uma procuração (DOC. 64)
conferindolhe amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim de especial de
movimentar sua conta corrente no Banco Bradesco.
Do que foi dito acima, fica evidente que houve a fragmentação fraudulenta da
empresa entre várias sociedades/pessoas jurídicas, quando, na verdade, resta
claro que compunham uma única empresa. A impugnante não logra desconstituir
nada do que foi apurado, limitando-se a alegar o seguinte:
12. A própria impugnada informa a existência de contratos sociais arquivados
na Jucesc, o que indica tratar-se de sociedades distintas.
13. Tampouco comprovou a impugnada que a impugnante, como pessoa
jurídica, tenha sido utilizada para fraudar credores, mediante o envolvimento
de seu patrimônio com terceiras empresas.
14. Portanto, nada autorizava o reconhecimento de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, requisitos que devem estar presentes para a
desconsideração da pessoa jurídica.
15. A presença de pessoas de uma mesma família em sociedades distintas não
é suficiente para caracterizar grupo econômico, pois o que caracteriza este fato
é que uma das empresas controle a outra, o que não restou comprovado.
16. O que resta patente é a constatação de que as pessoas e empresas em
questão, tampouco participavam em outras sociedades, e mesmo que assim
fosse, isto não caracterizaria um grupo econômico, basta observar a
jurisprudência a seguir.
Embora, a meu ver, restou demonstrado que todas as 4 empresas (impugnante,
BFM, Fernanda e Deoclésio) eram, em verdade, uma única empresa.
No tocante à confusão patrimonial assim destacou o relatório fiscal, dentre
outras:
7. Da análise dos Contratos Sociais e alterações posteriores das empresas,
destacam-se:
Empresa SANTO EXPEDITO. Ver DOC. 25
7.1 Em 02/04/2009, é constituída a empresa SANTO EXPEDITO MADEIRAS LTDA
pelo Sr. Márcio Milcheski (90,00%) 2 e pelo Sr. David Milcheski (10,00%),
Sócios- administradores, com capital social de R$ 20.000,00, localizada na
rodovia PR 419, Km 20, s/n, bairro queimados, Agudos do Sul/PR e com o
objeto social: “Comércio varejista de madeira e artefatos; Serrarias com
desdobramento de madeira; Transporte rodoviário de carga municipal;
intermunicipal, interestadual e internacional.”
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
10
7.2 Em 08/02/2010, conforme 1a alteração contratual, altera seu objeto social
para: “Comércio varejista de madeira e artefatos; Transporte rodoviário de
carga municipal; intermunicipal, interestadual e internacional.”
7.3 Em 19/05/2010, conforme 2a alteração contratual, retira-se da sociedade o
Sr. David Milcheski, permanecendo apenas o Sr. Márcio Milcheski (10,00%) -
sócio administrador.
7.4 Em 25/08/2010, conforme 3a alteração contratual, ingressa a Sra. Zilma
Maria Pianoski Milcheski (50,00%) - sócia administradora.
7.5 Em 16/10/2010, conforme 4a alteração contratual, criam-se as filiais 001,
localizada na Avenida Principal, na 950, centro, Agudos do Sul/PR e 002,
localizada na Avenida Principal, s/n, bateias de cima, Campo Alegre/SC.
7.6 Em 21/11/2011, conforme 5a alteração contratual, altera a localização da
filial 002 para rodovia municipal 020, no 14.659, bateias de cima, Campo
Alegre/SC.
7.7 Em 15/07/2013, conforme 6a alteração contratual, altera seu objeto social
para: “Comércio varejista de madeira e artefatos; Transporte rodoviário de
carga municipal; intermunicipal, interestadual e internacional, serrarias com
desdobramento de madeira e serrarias sem desdobramento de madeiras.”
7.8 Em 11/02/2014, conforme 7a alteração contratual, altera seu objeto social
para: “Comércio varejista de madeira e artefatos; Transporte rodoviário de
carga municipal; intermunicipal, interestadual e internacional, serrarias com
desdobramento de madeira e representantes comerciais e agentes do comércio
de madeira, material de construção e ferragens.”
7.9 Em 13/05/2019, conforme 10a alteração contratual, são extintas as filiais
001 e 002.
Empresa FERNANDA. Ver DOC. 26
7.10 Em 05/10/2010, é constituída a empresa individual FERNANDA
WALDMANN MILCHESKY COMÉRCIO DE MADEIRAS com capital social de R$
20.000,00, localizada na avenida Brasil, s/n, bairro centro, Agudos do Sul/PR,
com o objeto: “Comércio varejista de madeira e artefatos. Transporte
rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal.”
7.11 Em 19/03/2013, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Obras de
terraplanagem. Serviços de preparação do terreno não especificados
anteriormente. Comércio de materiais de construção em geral.”
7.12 Em 19/03/2013, o capital aumenta para R$ 50.000,00 e o objeto passa a
ser: “Comércio varejista de madeira e artefatos. Preparação de canteiro e
limpeza de terreno.”
7.13 Em 14/01/2014, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
11
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Obras de
terraplanagem. Serviços de preparação do terreno não especificados
anteriormente. Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Comércio varejista de madeira e artefatos. Preparação de canteiro e limpeza
de terreno. Locação de automóveis sem condutor”
7.14 Em 26/02/2014, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Obras de terraplanagem. Serviços de preparação do terreno não
especificados anteriormente. Comércio varejista de materiais de construção em
geral. Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem
condutor. Preparação de canteiro e limpeza de terreno.”
7.15 Em 07/05/2015, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Obras de terraplanagem. Serviços de preparação do terreno.
Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem
condutor. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Serrarias sem
desdobramento de madeiras.”
7.16 Em 21/05/2015, abre filial localizada na rodovia municipal 020, no 14.636,
bateias de cima, Campo Alegre/SC.
7.17 Em 24/08/2016, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Obras de terraplanagem. Serviços de preparação do terreno.
Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem
condutor. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Serrarias sem
desdobramento de madeiras. Extração de madeiras em florestas plantadas”
7.18 Em 26/09/2016, o objeto passa a ser: “Comércio varejista de madeira e
artefatos. Obras de terraplanagem. Serviços de preparação do terreno.
Transporte rodoviária de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Locação de automóveis sem
condutor. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Serrarias sem
desdobramento de madeiras. Extração de madeiras em florestas plantadas.
Extração de madeiras em florestas nativas. Atividades de apoio à produção
florestal.”
Empresa DEOCLÉCIO. Ver DOC. 27
7.19 Em 14/06/2013, é constituída a empresa individual DEOCLÉCIO LOPES DOS
SANTOS com capital social de R$ 30.000,00, localizada na rua Altamiro Lobo
Guimarães, no 47, centro, Campo Alegre/SC, com o objeto: “Comércio varejista
de madeira e artefatos. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal. Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.”
7.20 Em 27/09/2013, altera o endereço para Avenida Getúlio Vargas, no 1.368,
centro, Campo Alegre/SC.
Empresa BFM. Ver DOC. 28
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
12
7.21 Em 01/09/2015, é constituída a empresa BFM MADEIRAS SANTO
EXPEDITO LTDA pelo Sr. Bráulio Milcheski (50,00%) e pela Sra. Fernanda
Waldmann Milcheski (50,00%), ambos com poderes administrativos, com
capital social de R$ 60.000,00, localizada na rodovia PR 419, Km 20, s/n, bairro
queimados, Agudos do Sul/PR e com o objeto social: “Comércio varejista de
madeira e artefatos, Transporte rodoviário de carga municipal; intermunicipal,
interestadual e internacional, Serrarias sem desdobramento de madeira e
representantes comerciais, agentes do comércio de madeira, material de
construção e ferragens e serraria com desdobramento de madeira”.
7.22 Em 20/01/2016, conforme 1a alteração contratual, abre filial localizada
na rodovia municipal 020, 14.636, bateias de cima, Campo Alegre/SC.
7.23 Em 15/08/2017, conforme 2a alteração contratual, abre filial localizada
na rodovia PR 419, Km 20, sala 02, bairro queimados, Agudos do Sul/PR.
7.24 Em 08/04/2019, conforme 3a alteração contratual, altera seu objeto
social para: “Comércio varejista de madeira e artefatos; Transporte rodoviária
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual
e internacional.; Serrarias sem desdobramento de madeiras; Representantes
comerciais do comércio de madeiras, material de construção e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção; Serrarias com desdobramento
de madeira; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Extração de
madeiras em florestas plantadas; Extração de madeiras em florestas nativas;
Atividades de apoio à produção florestal.”
8. A tabela abaixo formada com base nos atos constitutivos e alterações
posteriores, relaciona os endereços das empresas e suas filiais, ressaltando-se a
coincidência de endereço das empresas SANTO EXPEDITO e BFM e das filiais
das empresas SANTO EXPEDITO e FERNANDA.
A fiscalização também foi categórica ao afirmar que a existência de transferências
bancárias,
não
contabilizadas,
entre
as
empresas,
demonstrariam,
inequivocamente, a confusão patrimonial e a interligação administrativa das
empresas SANTO EXPEDITO, BFM e FERNANDA.
Assim, rejeitam-se as alegações apresentadas, ratificando o trabalho da
Fiscalização.
Diante desse contexto e considerando que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, bem como por
não identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de
decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF) para rejeitar a preliminar.

3. Mérito
A controvérsia que resta ser examinada cinge-se quanto a nulidade do auto de
infração e o lapso ou erro na análise da decisão de primeira instância.
A Recorrente sustenta que possui créditos compensáveis decorrentes de
recolhimentos efetuados a título de Contribuição Previdenciária Patronal, que não foram abatidos
do montante da infração fiscal. Refere que “declarou no PGDAS e pagou os tributos devidos
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
13
(Contribuição Previdenciária Patronal), conforme denota-se do relatório de pagamentos disponível
no eCAC da Receita Federal do Brasil.” Aduz que “o apontamento de que as movimentações
bancárias não têm origem identificada é falho, pois, conforme DANFEs e planilha anexados em
fase de Impugnação, é perfeitamente possível correlacionar cada operação/movimentação
bancária com sua respectiva origem.” Aponta que “a parte Recorrida, manteve o crédito tributário
deixando de considerar o efetivo pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal.”
Sobre a existência de créditos de tributos, assim entendeu a DRJ:
DOS ALEGADOS CRÉDITOS DE TRIBUTOS
Alega a impugnante que possui créditos compensáveis perante a impugnada
decorrentes de recolhimentos efetuados a título do Simples Nacional que não
foram abatidos do montante da infração fiscal.
Por certo que as empresas optantes do Simples Nacional deveriam proceder ao
recolhimento mensal por meio de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS), que engloba todos os recolhimentos.
Ou seja, a Contribuição Previdenciária Patronal (empresa 20% + Gilrat) incluída no
recolhimento feito por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional
(DAS), enseja, por conseguinte, o respectivo abatimento do lançamento das
contribuições patronais.
Nessa linha de raciocínio, o aproveitamento dos pagamentos realizados na
sistemática do Simples Nacional encontra apoio no art. 21, § 10, da Lei
Complementar no 123, de 2006 e na Súmula no 76 do CARF:
(...)
Assim, em obediência ao disposto no § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123,
de 2006, e à interpretação fixada na Súmula CARF no 76, o lançamento deveria ser
retificado, a fim de que dele pudessem ser excluídos os valores correspondentes à
contribuição previdenciária contidos nos recolhimentos efetuados pela autuada
ao Simples Nacional.
Contudo, no caso em tela, não existem recolhimentos ao Simples Nacional de
mesma natureza. Nesse compasso, em consulta ao Portal do Simples Nacional –
Entes Federados em 9/9/2021, Módulo Consulta Cobrança  Consulta Débitos
Declarados  Pagamento, não encontramos quaisquer valores recolhidos, em
DAS, a título de Contribuições Previdenciárias Patronal - CPP.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB – SIEF Documentos de Arrecadação,
verificou-se que, de fato, não ocorreram recolhimentos de contribuição
previdenciária na sistemática do SIMPLES NACIONAL (código 1006) no CNPJ da
impugnante, relativos ao período objeto do lançamento.
Vejamos ainda que a Fiscalização consignou em seu relatório a inexistência de
recolhimentos para as competências fiscalizadas, uma vez que a empresa
preencheu o campo de optante do Simples Nacional e deixou de recolher as
contribuições patronais:
48. Em razão da autuada ter informado o código “2” no campo optante pelo
SIMPLES nas suas GFIPs, não foram recolhidas as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa, descritas abaixo, incidentes sobre as remunerações
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.336 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720298/2020-22
14
mensais dos segurados, no período de 01/2015 a 04/2016, inclusive os décimos
terceiros salários...
Portanto, inexistindo créditos compensáveis a título de contribuição
previdenciária, não há que se falar em abatimento, restando hígido o lançamento.
Diante das constatações da fiscalização e considerando que na planilha da Receita
Federal anexada pelo Recorrente na impugnação (fls. 2903-2907) consta: “Observação: A relação
abaixo não serve como comprovante de arrecadação”, não há como reconhecer a existência de
crédito.
Assim sendo, e por não identificar qualquer problema que possa ensejar a reforma
da decisão recorrida, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art.
114, §12, do RICARF), para desacolher o pedido.
De outra parte, no tocante à multa qualificada de 150% faz-se necessário observar
que o art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação,
fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos
denominados de conduta qualificada.
Contudo, a superveniência da Lei no 14.689/23 alterou o percentual da multa
qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Desta forma, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias
devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, a multa qualificada de
150% deve ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas aos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o
percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3013
DF CARF MF
Original